Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UNIRRECORRIBILIDADE. EXPLOSÃO MAJORADA E INCÊNDIO MAJORADO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA.
1. Na esteira da jurisprudência do colendo STJ, não se admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Não há coação ilegal quando a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais.
3. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
4. Tendo sido proferida sentença penal condenatória, que reapreciou e manteve os motivos determinantes da custódia do réu, a necessidade da prisão é reforçada como um efeito próprio da condenação penal. Precedente do STJ.
5. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, embora incompatível a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, “somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” (HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). E este é um caso excepcional, sobretudo pelo rompimento da tornozeleira eletrônica e pela fuga já empreendida pelo paciente no curso do processamento da ação penal, tudo a demonstrar sua intenção de seu furtar à aplicação da lei penal. No mais, importante ressaltar que a sentença o condenou ao regime inicial fechado, de modo que não resta evidente qualquer ilegalidade na situação atual do paciente.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.